Tribunal: STF
Processo: RHC 209690
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Tevaldo de Souza Mendes, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 697.655 – SC.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, haja vista teria tentado se apropriar de 2 garrafas de whisky avaliadas em R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos).



    O Juízo de primeira instância absolveu sumariamente o acusado com fulcro no art. 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois reconheceu a insignificância.



    Sobreveio apelação criminal, que reformou a sentença absolutória e determinou o prosseguimento do feito.



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ postulando, em suma, o restabelecimento da sentença absolutória. A ordem foi denegada em razão do acusado ostentar maus antecedentes (crimes contra o patrimônio).



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO TENTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. VALOR DOS OBJETOS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PRESENÇA DE ANTECEDENTE POR CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS À VITIMA. DESINFLUÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A aplicabilidade do princípio da insignificância no delito de furto é cabível quando se evidencia que o bem jurídico tutelado (no caso, o patrimônio) sofreu mínima lesão e a conduta do agente expressa pequena reprovabilidade e irrelevante periculosidade social.



    2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é "incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no REsp 1.729.387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).



    3. No caso, o valor da res furtivae – duas garrafas de whisky avaliadas em R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos) – é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante.



    4. Ademais, consta que o Agravante possui condenação pela prática de crime contra o patrimônio (tem antecedente pela prática do crime de receptação), de forma que também se revela incabível a aplicação do princípio da insignificância ante a evidente reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva em crimes patrimoniais.



    5. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à Vítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes.



    6. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 16)



    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o restabelecimento da sentença, que absolveu o acusado por ausência de tipicidade material ante a insignificância da conduta. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que adoto posição no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos a envolver reincidentes, a depender das peculiaridades da situação em concreto. Nesse sentido, cito o HC 112.400/RS, de minha relatoria, DJe 8.8.2012, e o HC 116.218/MG, de minha relatoria originária, Redator p/ o acórdão Min. Teori Zavascki. 



    Em casos análogos, esta Suprema Corte tem reconhecido a possibilidade de aplicação do referido princípio. A propósito, menciono os seguintes precedentes: HC 96.822/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, unânime, DJe 7.8.2009; HC 92.988/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, unânime, DJe 26.6.2009; RHC 140.017/SC, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, unânime, DJe 27.6.2017; HC 156.041/MG, por mim relatado, decisão monocrática, DJe 15.5.2018; HC 155.920 AgR/MG, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 7.10.2020; recentemente: RHC 194.946 AgR/SC, do qual fui redator do acórdão, Segunda Turma, por maioria, DJe 30.11.2021; entre outros. 



    Para aplicação do princípio em comento somente aspectos de ordem objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Isso porque, levando em conta que o princípio da insignificância atua como verdadeira causa de exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente possuir antecedentes criminais. Partindo-se do raciocínio de que crime é fato típico e antijurídico ou, para outros, fato típico, antijurídico e culpável, é certo que, uma vez excluído o fato típico, não há sequer que se falar em crime. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip ), ora em debate, nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material (ROXIN, Claus. AT, I, Rn. 38, 40, 2006) . 



    É por isso que reputo mais coerente a linha de entendimento segundo a qual, para incidência do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa e não os atributos inerentes ao agente, sob pena de, ao proceder-se à análise subjetiva, dar-se prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato. 



    A situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter se movimentado todo o aparelho do estado-polícia e do estado-juiz para se condenar o réu pela mera tentativa de furtar 2 garrafas de whisky avaliadas em R$ 106,90 (cento e seis reais e noventa centavos), os quais foram devolvidos ao estabelecimento vitimado.



    Assim, não houve sequer prejuízo material para o supermercado, já que os objetos foram restituídos, não tendo a conduta, assim, causado lesividade ao patrimônio da vítima. 



    A hipótese reclama com nitidez a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que acabou por não se configurar na situação ora examinada. 



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. 



    Ademais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, dou provimento ao presente recurso ordinário para restabelecer a sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal 0005549-92.2015.8.24.0075. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente